Tribunal: TJBA
Processo: 8087336-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087336-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALBERT DA SILVA SA BARRETO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO.
DESÍDIA DA PARTE
. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO.
LEGITIMIDADE DO ATO JUDICIAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de regularização da representação processual. A decisão foi proferida após descumprimento de ordem judicial para apresentação de nova procuração com firma reconhecida.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação judicial que exigiu autenticação da assinatura na procuração e a possibilidade de extinção do feito diante da inércia da parte.

III. Razões de decidir
A determinação judicial baseia-se no art. 139, III, do CPC, como medida de saneamento do feito. A ausência de justificativa plausível e a persistência do vício formal autorizam a extinção nos termos do art. 485, I, do CPC. Precedente do TJSP corrobora essa orientação.

IV. Dispositivo e tese
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
"1. O juiz pode determinar a apresentação de nova procuração com firma reconhecida para fins de regularização da representação processual."
"2. A ausência de cumprimento injustificado da ordem judicial enseja a extinção do processo com base no art. 485, I, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8087336-82.2023.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como APELANTE, ALBERT DA SILVA SA BARRETO e como APELADO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.